Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. CAUSA SUPERVENIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inicialmente, cabe frisar que a relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
2. A proteção da remuneração do indivíduo é preceito fundamental previsto no art. 7o, X, da CF, a fim de dar efetividade à norma constitucional, e diante da natureza alimentar do salário, o sistema jurídico dispõe de mecanismos legais para garantir a proteção do salário, assegurando a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
3. A liberdade do consumidor de dispor de seu salário além da margem consignável, bem como a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante consignação e débito na conta bancária não são direitos absolutos, devendo ser interpretados de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção total da verba salarial.
4. Constatado que a forma de amortização dos mútuos firmados entre as partes enseja a retenção integral do salário do consumidor, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. Assim, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, os descontos mensais realizados pelos bancos deverão se limitarem ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da apelante.
5. Releva notar que o mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. Assim, a inexistência de qualquer circunstância que revele violação a atributos da personalidade do consumidor não rende ensejo à configuração do dano moral. Portanto, incabível uma compensação a título de danos extrapatrimonial.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.